Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76273263). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 76978176).
3. Na origem, o autor ajuizou ação para compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento imediato de transporte entre sua residência e a clínica onde realiza sessões de hemodiálise, bem como para o trajeto de retorno, a fim de assegurar a continuidade do tratamento. Informou ter 45 anos de idade, ser portador de insuficiência renal crônica em estágio terminal e apresentar outras comorbidades relevantes, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e hepatite crônica criptogênica. Esclareceu que realiza sessões de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Alegou que, em razão do quadro clínico e das limitações físicas, necessita de transporte adequado nos dias de tratamento, pois não possui veículo próprio nem recursos financeiros para custear transporte particular. Acrescentou que apresenta condições clínicas, como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e contrações musculares, que tornam altamente insegura a utilização de transporte público coletivo (ônibus ou metrô), em razão do risco de quedas. Ressaltou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a preservação de sua vida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando garantir o fornecimento do transporte pleiteado.
4. Em suas razões recursais, o recorrente invocou normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito fundamental à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo com eficiência e em prazo razoável. Sustentou que a eventual omissão estatal na matéria revela uma violação direta ao texto constitucional, não se podendo considerar que o oferecimento de serviços de saúde pública esteja sujeito a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública. Defendeu que o fornecimento do serviço pleiteado encontra respaldo nas políticas públicas de saúde. Alegou que os relatórios médicos constantes dos autos demonstram tratar-se de paciente portador de condição clínica especial, a qual torna de alto risco a utilização de transporte público para os deslocamentos necessários ao tratamento de hemodiálise. Afirmou que seu estado de saúde exige tratamento urgente e contínuo, razão pela qual é imprescindível a disponibilização de transporte adequado para assegurar sua presença às sessões. Requereu o provimento do recurso, com a concessão de tutela recursal antecipada, a fim de determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional nem meios para custear o transporte particular.
7. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
8. Para a utilização do transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa. Não há, também, nos presentes autos, elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto, limitando-se a destacar a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não apenas absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como demandas do banco de sangue, almoxarifado, farmácia e laboratório, além do grande déficit de motoristas, fato que tem agravado ainda mais a situação relatada - ID 76273075, p. 9-17 e ID 76273099.
9. Com efeito, não obstante a patente omissão estatal quanto à implementação da política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal — já transcorrido mais de um ano desde a aprovação do Decreto acima mencionado, sem notícia de sua efetiva execução —, observa-se que, nos relatórios médicos juntados nos ID 76273074 e 76273076, não consta contraindicação ao uso do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, mas apenas a recomendação de acompanhamento durante o deslocamento. No relatório médico mais recente (ID 76273260), foi destacado que, ao término das sessões de hemodiálise, o autor apresenta episódios de hipotensão e fraqueza, circunstâncias que aumentam o risco de queda e podem predispor a “traumas crânio-encefálicos (por queda), traumatismo e outras contusões, baixa perfusão cerebral e coronária, aumentando o risco de mal súbito”.
10. É certo que o tratamento de hemodiálise acarreta efeitos colaterais, razão pela qual há recomendação de que o paciente compareça às sessões acompanhado de familiar, a fim de garantir amparo em caso de manifestação desses sintomas durante o deslocamento. No entanto, na hipótese em exame, não restou demonstrada situação excepcional apta a justificar a inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual.
11. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).